Tribunal: TJMT
Processo: 1020332-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020332-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BENEDITO NUNES DE FRANCA - CPF: 344.835.511-91 (RECORRENTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso
: 1020332-14.2025.8.11.0001.

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
: BENEDITO NUNES DE FRANCA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 13 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou sentença de juiz leigo e julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do cancelamento de conexão aérea e atraso superior a 13 horas na chegada ao destino. A empresa aérea alegou necessidade de manutenção não programada e prestação de toda a assistência necessária ao passageiro, incluindo alimentação e reacomodação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a configuração de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade da companhia aérea; (ii) verificar a caracterização do dano moral diante dos transtornos causados; (iii)
estabelecer se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, conforme jurisprudência consolidada, afastando-se a tese de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica
.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto
.

Ficou demonstrado que o voo entre Belo Horizonte e Goiânia foi cancelado e remarcado para o dia seguinte, resultando em atraso superior a 13 horas na chegada ao destino, situação que configura falha na prestação do serviço e ultrapassa mero aborrecimento.

A indenização por danos morais é devida em razão dos transtornos enfrentados pelo consumidor, com respaldo na jurisprudência. Contudo, o montante fixado mostra-se excessivo, sendo reduzido a patamar mais razoável, considerando, entre outros fatores, que a companhia aérea forneceu alimentação ao passageiro
.

Os juros moratórios incidem desde a citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento da indenização, conforme entendimento consolidado na Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações de transporte aéreo, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de falha na prestação do serviço
.

O atraso excessivo e não justificado no transporte aéreo configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC
.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser considerada circunstâncias atenuantes, como o fornecimento de assistência pela companhia aérea
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 405; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.05.2024; STJ, REsp n. 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMG, Apelação Cível n. 1.0024.08.173775-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.02.2010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 292743999, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 9.000,00
(nove mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, a contar da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Preliminar:
Aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do CDC;

2)

Ausência de comprovação do dano moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

Termo inicial dos juros de mora: A partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminar

Inicialmente,
afasta-se
a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.o 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). (Grifei).

Mérito

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu da reclamada passagem aérea para o trajeto entre João Pessoa/PB e Cuiabá/MT, com conexões nas cidades de Belo Horizonte/MG e Goiânia/GO, prevista para o dia 20/03/2025, com horário de partida às 10h45 e chegada às 20h10 do mesmo dia.

Contudo, relata que o voo entre Belo Horizonte e Goiânia foi cancelado, sendo-lhe informado que seria realocado em voo programado para o dia subsequente (21/03/2025), com decolagem às 07h55 e chegada às 09h47, ocasionando atraso aproximado de 14 horas.

A demandada, por sua vez, alega que o atraso decorreu da necessidade de realização de manutenção não programada na aeronave. Sustenta, ainda, que prestou toda a assistência devida ao reclamante, fornecendo alimentação e reacomodação no próximo voo disponível com destino ao local originalmente contratado.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Em detida análise das provas constantes dos autos, especialmente dos documentos juntados nos IDs 292743980/292743982 e 292743987, verifica-se que o reclamante teve o trecho correspondente à conexão entre Belo Horizonte e Goiânia cancelado, sendo o seu embarque reagendado para o dia seguinte, o que resultou em atraso de
13 (treze) horas e 37 (trinta e sete) minutos
em relação ao horário previamente contratado.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e aborrecimentos decorrentes do serviço deficiente prestado pela reclamada,
consistente no cancelamento de conexão integrante do trajeto contratado, o que culminou na sua chegada ao destino com atraso de 13 (treze) horas e 37 (trinta e sete) minutos em relação ao horário originalmente previsto
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.
(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$
9.000,00 (nove
mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$
5.000,00 (cinco
mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Tal redução se justifica, ainda, pelo fato de que
a companhia aérea forneceu alimentação ao reclamante
, o qual não impugnou, de forma específica e oportuna, a documentação comprobatória apresentada nesse sentido, bem como procedeu à sua reacomodação no próximo voo disponível.

No que tange ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora, não merecem sofrer nenhum reparo, pois os juros moratórios sobre a indenização por
danos morais
, em se tratando de
relação contratual
, incidem desde a
citação
(art. 405 do Código Civil), enquanto a correção monetária deve incidir desde a data do
arbitramento
(Súmula 362 do STJ).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$
5.000,00 (cinco
mil reais)
,

a título de
danos morais
,

mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025